Tribunal: TJMT
Processo: 1033723-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033723-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DA SILVA - CPF: 632.214.381-68 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE RENDA LÍQUIDA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto
contra decisão do Juízo da
Quarta
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas fundamentada na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre sua remuneração líquida a 35%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência;

(
ii
) determinar se, no procedimento de repactuação de dívidas, é possível antecipar os efeitos da tutela antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. No caso, tais requisitos não estão presentes, pois a autora reconhece as dívidas e não apresenta prova inequívoca de sua alegação que permita o deferimento da medida liminar.

A Lei no 14.181/2021 estabelece que o procedimento de repactuação de dívidas deve observar a realização de audiência de conciliação com todos os credores, momento no qual o consumidor apresentará plano de pagamento com preservação do mínimo existencial, conforme o art. 104-A do CDC.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no procedimento de superendividamento, a limitação dos descontos sobre a renda líquida só pode ser analisada após a tentativa de conciliação e eventual homologação do plano judicial compulsório, sendo incabível sua concessão antecipada.

Não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a realização da audiência de conciliação permitirá a análise completa das condições do endividamento e a busca de solução consensual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas fundamentadas na Lei no 14.181/2021 exige o preenchimento dos requisitos do
art. 300 do CPC, devendo ser observada a realização prévia da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

A limitação dos descontos incidentes sobre a renda líquida do consumidor superendividado não pode ser concedida em sede de tutela de urgência antes da conclusão da fase conciliatória e da apresentação do plano judicial de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 926; CDC,
arts
. 104-A e 104-B (Lei no 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI no 1028077-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024.

TJMT, AI no 1019633-94.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2023.

TJMT, AI no 1017700-86.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Augusto César da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas pela Lei n. 14.181/2021 c/c Indenização por Danos Morais n. 1048979-30.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Agravante, em desfavor dos credores Banco Santander (Brasil) S.A. e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que está devidamente demonstrado, nos autos, o comprometimento da sua renda mensal com os empréstimos realizados, o que está afetando diretamente sua subsistência.

Assevera que, diante dessa circunstância, propôs a ação consubstanciado na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que alterou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e prevê essa possibilidade de repactuação das dívidas com os credores, para que seja preservado o mínimo existencial do devedor.

Sustenta que a situação apresentada e os documentos acostados à inicial demonstram de forma cabal suas alegações e, por isso, caracterizam a presença dos requisitos previstos no artigo 300, caput, do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Irresignado com o indeferimento do pedido de tutela de urgência, interpõe este Agravo de Instrumento e requer a concessão do efeito ativo, a fim de que a decisão recorrida seja reformada para determinar Suspensão imediata dos descontos relativos às faturas, empréstimo com cobrança direto na conta bancária ou salário, consignações em folha de pagamento.

Além disso, pleiteia a Limitação dos descontos em 30% da sua renda líquida do agravante, conforme previsão do Art. 104-B da Lei n. 14.181/2021, com aplicação imediata do Plano de Repactuação de Dívidas apresentado.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O
pedido de antecipação de tutela foi indeferido.
(id.
25
6241684
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada (id.
262869275, 263685266
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese, a parte autora se insurge em face da decisão que não concedeu a tutela antecipada, por ela requerida, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)

ajuizada perante
os credores,
Banco
Santander

S.A.
e outros.

De início,
consigna-se que
, ante a
devolutividade
restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab
initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente
,
a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse sentido,
o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda
,
o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

E
xtrai-se
dos autos que o Agravante
é
Subtenente do Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso

e recebe uma remuneração
mensal bruta

de R$
15.626,77 (quinze mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos).

Informou que
devido aos descontos de dívidas de cartão de crédito, empréstimos, consignados
,
está com mais de
6
0% (
sessenta

por cento) de toda sua renda comprometida.

Diante dessa situação, alegando comprometimento
econômico-financeiro
que afeta diretamente
seu direito de subsistência no patamar do mínimo existencial, propôs a ação de repactuação de dívidas e
apresentou
plano de pagamento
que prevê
a retenção de no máximo 3
0
% (trinta
por
cento) de seus proventos,
pugnando pelo deferimento d
a tutela de urgência
.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pelo
in
deferimento
do pedido de tutela de urgência
.

Isto posto, n
esta quadra de cognição não exauriente,
verifica-se
que os requisitos para o deferimento da liminar
,
pleiteada
na ação de base,
não estão presentes.Isso porque, a agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de no 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação

Sabe-se
que
n
as ações de repactuação de dívidas
,
fundamentadas na Lei do Superendividamento
, a antecipação de tutela pode ser concedida
com observância do artigo 104-A
do CDC, que estabelece como imprescindível
, na hipótese,

a prévia conciliação em bloco com a participação de todos os credores para uma solução global.

De acordo com o referido artigo, o que o Magistrado tem que fazer é instaurar o processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória
, presidida por ele ou por conciliador credenciado no Juízo, com a presença de todos os credores d
as
dívidas
previstas no
§ 2o do artigo 54-A do CDC.

O dispositivo 104-A do CDC prevê, ainda, que o
autor superendividado deve apresentar uma proposta de plano de pagamento
com prazo máximo de 05 (cinco) anos.

Com efeito
, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste emdeterminar a possibilidade de impor, aos ora Agravados, a proibição de efetuar os descontos e cobranças dos valores contratados a título de empréstimo, autorizando a parte autora a depos
itar em juízo o equivalente a 30
% (trinta por cento) de suarenda líquida mensal, sendodeterminada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

Nesses termos, nada obstante os argumentos recursais, confere-se que a teseda

Recorrentenão merece prosperar
, eis que,
no procedimento de Repactuação de Dívidas, o deferimento da suspensão do pagamento somente ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação, em observância aos
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

Vejamos:

“
Art. 104-A.

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
”
. (destaquei e grifei)

Nesse sentido, este

Sodalício
pacificou o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC),
de modo a viabilizar
que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos
.

Portanto, não obstante os argumentos do agravante, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a realização de tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA
PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – RECURSO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório”. (N.U 1028077-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 29/04/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO)
.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI.
TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados
dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)
”.“
Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”.
A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC
”
.
(TJMT
. R
AI: 10196339420238110000
. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado.
Relator
a
:
Desa.
Nilza Maria Possas
d
e Carvalho
. Julgamento:
10/10/2023
.
Publicação: 11/10/2023)
. Negritei.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI No 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC
– PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela
”
.
(TJMT
. R
AI: 10177008620238110000
. Órgão Julgador:
Terceira Câmara de Direito Privado
.
Relator
a
:
Desa.
Ant
ô
nia Siqueira Goncalves
.
Julgamento: 27/09/2023
.
Publicação: 29/09/2023)
. Negritei.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA
–
NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
–
PRUDÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida
”
.
(TJMT
. RAI
1019667-69.2023.8.11.0000
.
Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado
.
Relator:
Des.
Sebasti
ã
o Barbosa Farias
.
Julgamento: 14/11/2023
.
Publicação: 16/11/2023)
. Negritei.

Nesse contexto, é cediço
o dever de observância da
regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC),
qual seja,
manter a jurisprudência d
este Tribunal de Justiça estável,
coerente e
íntegra
.

Forte nesses argumentos,
N
EGO
PROVIMENTO
ao
Recurso interposto, a fim de manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025